Tribunal: TJSP
Processo: 1012689-55.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de imóvel – Serviço de Assessoria – Pedido de restituição - Termo aditivo vinculado ao contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária - Embora não tenha especificamente sido chamada de 'taxa de assessoria técnico-imobiliária', o valor cobrado pela ré tem o intuito de remunerar a prestação dos serviços de despachante, pelo que ostenta a mesma natureza da

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e venda de imóvel – Serviço de Assessoria – Pedido de restituição - Termo aditivo vinculado ao contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária - Embora não tenha especificamente sido chamada de 'taxa de assessoria técnico-imobiliária', o valor cobrado pela ré tem o intuito de remunerar a prestação dos serviços de despachante, pelo que ostenta a mesma natureza da taxa SATI, conforme tese consolidada pelo Col. STJ no julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial 1.599.511-SP- Abusividade da cobrança - Restituição devida. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012689-55.2017.8.26.0037
Registro: 2020.0000163775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012689-55.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante PARQUE
APOEMA INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é apelada LUANA CAROLINE QUERINO
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012689-55.2017.8.26.0037
1
Voto no 818
Apelação Cível no 1012689-55.2017.8.26.0037
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Araraquara
Apelante: Parque Apoema Incorporações Spe Ltda.
Apelado: Luana Caroline Querino Ferreira
Juiz: João Bataus Neto
APELAÇÃO Compra e venda de imóvel Serviço de
Assessoria
Pedido de restituição - Termo aditivo
vinculado ao contrato de promessa de compra e venda de
unidade imobiliária - Embora não tenha especificamente
sido chamada de 'taxa de assessoria técnico-imobiliária', o
valor cobrado pela ré tem o intuito de remunerar a
prestação dos serviços de despachante, pelo que ostenta a
mesma natureza da taxa SATI, conforme tese consolidada
pelo Col. STJ no julgamento pelo rito dos recursos
repetitivos,
do
Recurso
Especial
1.599.511-SP-
Abusividade da cobrança - Restituição devida. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
110/11, que julgou procedente o pedido inicial, para o fim de condenar a ré a restituir a
quantia paga, indevidamente, no montante de R$ 800,00, a título de taxa SATI,
devidamente atualizada a partir de cada desembolso, contando-se juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação. Condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixou em R$ 500,00, com fundamento no artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil.

Sustenta, a parte ré, ora apelante, que não há falar na hipótese em
cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), vez que na hipótese houve a
cobrança da taxa de despachante. Aduz que a ora apelada se obrigou ao pagamento do
valor total de R$ 800,00, em dez parcelas iguais de R$ 80,00, em contraprestação a serviço
de assessoria e intermediação financeira para obtenção do financiamento, designado, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012689-55.2017.8.26.0037
2
petição inicial, como serviço de despachante, que tem previsão no instrumento de compra e
venda. Postula o provimento do recurso e improcedência da demanda.
Recurso
regularmente
processado,
com
anotação
preparo
(fls. 135/136), e respondido (fls. 139/145).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Consoante entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.599.511-SP, também julgado pelo rito
dos recursos repetitivos, merecem destaques os seguintes trechos a respeito da taxa SATI:
“Na realidade, na alienação de unidades autônomas em regime de
incorporação imobiliária, essa atividade de assessoria prestada ao
consumidor por técnicos vinculados à incorporadora constitui mera
prestação de um serviço inerente à celebração do próprio contrato,
inclusive no que tange ao dever de informação, não constituindo um serviço
autônomo oferecido ao adquirente, como ocorre com a corretagem.
Verifica-se, neste caso, uma flagrante violação aos deveres de correção,
lealdade e transparência, impostos pela boa-fé objetiva, tendo em vista a
cobrança, a título de serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), pelo
cumprimento de deveres inerentes ao próprio contrato celebrado.
(...)
Ademais, essa assessoria é um serviço que envolve o elemento confiança
(intuitu personae). Assim, se o consumidor necessitar de alguma assessoria
técnica ou jurídica para orientá-lo acerca do contrato ou de outros detalhes
relativos à aquisição do imóvel, pode contratar diretamente um profissional
ou advogado da sua confiança, e não alguém vinculado à incorporadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012689-55.2017.8.26.0037
3
(...)
Manifesta, portanto, a abusividade de qualquer cláusula que estabeleça a
cobrança desse serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou
atividade congênere”.
No caso dos autos, embora tenha recebido nome diverso (“SERVIÇOS
DE ASSESSORIA NO REGISTRO PREF/CART”), a taxa, comprovadamente paga pela
autora, envolve a prestação de serviços de assessoria, independentemente de tratar-se de
imobiliária ou técnica, além de serviços de despachante ou para a realização de registro de
contrato.
Sendo assim, evidente que o valor contratado refere-se a toda e
qualquer hipótese de prestação de serviços de assessoria, conforme destacado no Recurso
Especial suso mencionado.
Nesse sentido, aliás, já decidiu a Colenda Câmara:
“SERVIÇO DE ASSESSORIA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - Termo
aditivo vinculado ao contrato de promessa de compra e venda de unidade
imobiliária - Embora não tenha especificamente sido chamada de 'taxa de
assessoria técnico-imobiliária', o valor cobrado pela ré tem o intuito de
remunerar a prestação dos serviços de despachante, pelo que ostenta a
mesma natureza da taxa SATI, conforme tese consolidada pelo c. STJ no
julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial
1.599.511- SP - Abusividade da cobrança - Restituição devida” (Apelação
Cível no 1050317-76.2018.8.26.0576, Rel. Des. ANGELA LOPES, j.
05/12/2019).
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012689-55.2017.8.26.0037
4
devem ser majorados para R$ 750,00.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator